Tribunal: TJSP
Processo: 2024140-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Substituição da Pena
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024140-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes JOSIANE
DIAS DE ALMEIDA RODRIGUES e SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente
ADEMIR MUNHOZ AMALFI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024140-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9602
2
VOTO No 9602
HABEAS CORPUS No 2024140-69.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
IMPETRANTES: Josiane Dias de Almeida Rodrigues e Samuel Rodrigues dos Santos
PACIENTE: Ademir Munhoz Amalfi
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Josiane Dias de Almeida Rodrigues e Samuel
Rodrigues dos Santos, em favor de Ademir Munhoz Amalfi, visando agilizar o
processamento e a apreciação de seu pedido de restabelecimento do regime
aberto.
Alegam que o paciente cumpria pena em regime
aberto, “quando em 20 de maio de 2019, foi preso em flagrante delito pela
suposta prática de novo crime” (sic), pelo que o douto Juízo das Execuções o
regrediu ao regime semiaberto.
Aduzem
que
“restou
comprovado
em
sentença
ABSOLUTÓRIA, que o paciente não praticou nenhum crime quando estava em
gozo do regime aberto” (sic), razão pela qual, em 13.12.2019, solicitaram, ao
Juízo das Execuções, o restabelecimento do regime, contudo “até a presente
data esse pedido não foi apreciado pelo juízo da VEC competente, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024140-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9602
3
no presente processo se encontra conclusos para decisão desde 13 de janeiro
de 2020” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 29/30) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 33/34), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por se julgar prejudicada a impetração
(fls. 39/40).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso
porque,
pelas
informações
prestadas,
foi
restabelecido o regime aberto ao paciente.
Destarte, houve perda superveniente do objeto do writ,
restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o writ.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator